Tribunal: TJBA
Processo: 8038689-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038689-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KAYKY LIPRIMAN LAGO e outros

Advogado(s)
:
JANIO OLIVEIRA DONATO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRADO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA do crime de tráfico de drogas

(
ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
).

ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO E CONVERSÃO EM PREVENTIVA.
CONTEXTO FÁTICO QUE,
A PRIORI
,
EVIDENCIA AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO AMBIENTE
DOMICILIAR.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO COM O RITO DA VIA MANDAMENTAL.
RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATO NÃO REALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SANEAR A IRREGULARIDADE.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO
cpp
. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
. QUANTIDADE E
variedade
dos entorpecentes

APREENDID
o
S
, juntamente com balanças de precisão
E
embalagens.

P
ERICULOSIDADE
SOCIAL EVIDENCIADA
.
RISCO DE REITERAÇÃ
O
DELITIVA
.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO.

Audiência de instrução e julgamento já designada.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO
E DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESSA EXTENSÃO,

PARCIALMENTE CONCEDIDA
apenas para determinar a realização da audiência de custódia.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado p
or JANIO OLIVEIRA DONATO
, Advogado,
em favor de KAYKY LIPRIMAN LAGO
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal de Prado
/
BA, Dr
. Gustavo Vargas Quinamo
.

2.
Informa que o Paciente foi pres
o em flagrante no dia 21/12/2024, por, supostamente, ter cometido crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,

da lei n° 11.343/06).

3. P
rimeiramente, forçoso reconhecer que eventuais irregularidades da prisão em flagrante,
a priori
, encontram-se superadas com a homologação do flagrante e superveniência do decreto de prisão preventiva.

4.
Ademais, a
portam nos autos informações de que a operação policial que resultou na captura do Paciente transcorreu inicialmente na via pública,
sendo apreendida
certa
quantidade
de “cocaína”
em seu poder,
desdobrando-se posteriormente na residência do flagranteado.

5.
Sobressai, ainda, que acordo com os depoimentos dos policiais, colhidos no inquérito, a entrada na residência teria sido autorizada pelo próprio Paciente e sua esposa, sendo ali encontrada uma maior quantidade e variedade de entorpecentes, entre os quais maconha, cocaína, crack, além de balança de precisão e material de embalagem.

6
.
Assim, examinando-se a prova pré-constituída, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia na situação posta em análise, devendo ser sublinhada, ademais, a ausência de pronunciamento do Juízo coator acerca de tais alegações.

7.
Nesse cenário, a
s

alegações trazidas
pelo Impetrante demanda aprofundada incursão no acervo probatório, que deverá ser oportunamente produzido na instrução processual, evidenciando-se a incompatibilidade com a via mandamental, de cognição sumária, bem assim a prematuridade de eventual incursão desta Corte de Justiça e possível supressão de instância.

8
.
Registre-se que a apresentação à autoridade judiciária é direito subjetivo do acusado, cuja finalidade precípua é perquirir a ocorrência de eventuais abusos no cumprimento da ordem prisional e a integridade física e psíquica do custodiado.

9.
Dessa forma, muito embora não tenha o condão de macular a higidez do édito prisional, impõe-se a concessão da ordem, ao menos em parte, tão somente para determinar a realização da audiência de custódia nos Autos de origem.

1
0.
Conforme sobredito, o Paciente foi preso em flagrante
no dia
21
/12/2024
pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, sendo proferida decisão
no
Auto de Prisão em Flagrante nº
8003508-33.2024.8.05.0203,
durante plantão judiciário de 1º Grau
,
convert
endo a prisão em flagrante
em preventiva.

1
1.
Posteriormente, já no curso da ação penal, ao receber a denúncia, em 03/04/2025, o Magistrado de piso procedeu a reavaliação da custódia cautelar, decidindo pela sua manutenção.

1
2.
De imediato
,
sobressai do cotexto fático, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
a saber:
2,462
kg de
Maconha/TETRAHIDROCANABINO
L;
1,054
kg de
Maconha/TETRAHIDROCANABINO
L;
0,33
kg de
Cocaína; 0,04
kg de
Crack; 0,098
kg de
Cocaína,
conforme consta no auto de exibição e apreensão.

13.
Além disso, no mesmo local, foram apreendidos 01 (uma)
Balança de Precisão,
01 (uma)
sacola contendo vários “eppendorf” (embalagens utilizadas pra embalar cocaína),
além de 02 (dois) celulares da marca Iphone.

14.
Com efeito, o material apreendido constitui-se em evidência veemente de destinação à mercancia, seja considerando a variedade, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, seja ainda em razão da apreensão de apetrechos e embalagens comumente utilizados em tal atividade.

15.
Como se não bastasse, de acordo com o decreto prisional,
“os autuados mantinham verdadeiro ponto de distribuição de drogas”,
sendo observado, ainda, no respectivo termo de interrogatório, que o próprio Paciente
admite que armazenava as drogas, sob a justificativa de que cumpria ordens de um traficante, alegando ser dependente químico e ter sofrido ameaças por parte deste sem, contudo, fornecer a identificação desse suposto indivíduo.

16.
Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o

dout
o

Magistrad
o
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da
probabilidade de
reiteração delitiva
.

1
7.
Neste viés,
não é demais acentuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

1
8.
Nessa intelecção, c
onsoante entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal,
a aferição do
excesso de prazo

requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se
exaure na apreciação meramente

matemática do decurso do tempo
.

19.
Registra-se ainda, em consulta aos autos da ação penal nº
8000294-97.2025.8.05.0203,
a designação de Audiência de Instrução e Julgamento
para o
dia 03/10/2025, às 14h30
.

2
0.
Com efeito, não remanescem dúvidas de que a ação penal segue seu fluxo em compatibilidade com as intercorrências comumente observadas na instrução criminal em primeira instância, e com as peculiaridades do feito,
não sendo possível divisar qualquer negligência da máquina judiciária na sua condução
.

2
1.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 88464705, subscrito pel
a
Dr
a
.
Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp
, pelo conhecimento
e denegação
da Ordem.

22
. Não conhecimento da alegação de violação de domicílio;

23.Conhecimento da tese de supressão da audiência de custódia, concedendo-se parcialmente a ordem, apenas para determinar a realização do ato.

24
. Conhecimento e denegação do pedido de liberdade, com base na
s
tese
s
de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional
e excesso de prazo na formação da culpa
.

25
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESSA EXTENSÃO,

PARCIALMENTE CONCEDIDA apenas para determinar a realização da audiência de custódia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8038689-88.2025.8.05.0000
,

impetrado
por

JANIO OLIVEIRA DONATO
, Advogado,
em favor de
KAYKY LIPRIMAN LAGO
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal de Prado
/
BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida, concedo parcialmente a Ordem
, apenas para determinar que o Juízo a quo proceda à realização da audiência de custódia do Paciente
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10